Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da AGU ante a possíveis ilícitos pelo ex-Reitor e ex-Conselheiros do Conselho Universitário da UFF, na área de pessoal (reenquadramento de servidores mediante a aplicação da Lei 11.091/2005)

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o item 1.7 do Acórdão 3607/2025-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 032.147/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Claudio Lucas da Nobrega (XXX.987.697-XX); Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Vinicius Nogueira Costa (117662/OAB-RJ), representando Antonio Claudio Lucas da Nobrega. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.